Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração consistem em recurso integrativo e que tem por escopo sanar eventuais defeitos de contradição, obscuridade, omissão ou erro material e, eventualmente, são dotados de efeitos infringentes e com alteração do conteúdo da decisão embargada.
2. Ante a constatação de omissão, impõe-se a retificação do acórdão apenas para manter o pagamento do plano de saúde da alimentanda na prestação alimentar imputada ao genitor.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.